Tribunal: TJES
Processo: 0007104-36.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007104-36.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARCO ANTONIO DA SILVA contra acórdão que rejeitara embargos declaratórios anteriores, os quais foram interpostos em face de decisão que reconheceu a prescrição da pretensão de indenização por danos morais e a ausência de interesse de agir quanto aos danos materiais, além de manter a distribuição dos ônus sucumbenciais. O embargante aponta omissão, contradição e erro material no julgado, requerendo, ainda, o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015; e (ii) analisar se é admissível o prequestionamento da matéria controvertida, na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e exauriente, enfrentando todas as questões relevantes à controvérsia, inclusive quanto à prescrição dos danos morais, à ausência de interesse de agir na pretensão de danos materiais e à fixação dos ônus sucumbenciais, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

O reconhecimento da prescrição baseou-se na contagem do prazo quinquenal, conforme entendimento firmado na Súmula 383 do STF, com interrupção pelo ajuizamento do mandado de segurança e retomada após o trânsito em julgado desta ação, afastando-se a tese de suspensão pelo ajuizamento de Ação Civil Pública por esta não tratar do direito material, mas apenas de sua execução.

A rejeição do interesse de agir quanto aos danos materiais decorreu da ausência de delimitação precisa do pedido e da generalidade das alegações iniciais, não sendo a posterior desconstituição do precatório fundamento hábil a reverter a conclusão, pois deve ser discutida na via executiva adequada.

A alegação de erro material ou omissão quanto à sucumbência não prospera, uma vez que a fixação dos honorários resulta logicamente do desfecho do julgamento, sendo incabível sua revisão por meio de embargos de declaração.

A pretensão recursal revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame de mérito, finalidade que não se coaduna com a função aclaratória do recurso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

A oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento somente é admissível quando demonstrado um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC, quanto ao prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A existência de fundamento jurídico insatisfatório ou decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios.

A oposição de embargos com fins de prequestionamento exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sob pena de rejeição.

A ausência de delimitação do pedido inicial e a generalidade das alegações inviabilizam o reconhecimento do interesse de agir na ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 199, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJe 19.12.2024; TJES, Apelação Cível n. 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007104-36.2017.8.08.0006

EMBARGANTE:
MARCO ANTONIO DA SILVA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por MARCO ANTONIO DA SILVA em razão do Acórdão proferido por esta egrégia Câmara, que negou provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no julgado, notadamente quanto ao reconhecimento da ausência de interesse de agir em face da desconstituição do precatório, à incidência da prescrição dos danos morais e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ocorre que, o Acórdão embargado mostrou-se claro e suficiente em seus fundamentos, abordando, de forma exauriente e consoante o quadro fático-probatório constante dos autos, todas as questões suscitadas e essenciais ao deslinde da controvérsia. À evidência, a mera discordância da parte com o resultado desfavorável do julgamento não configura qualquer dos vícios elencados na legislação processual.

O Acórdão embargado foi incisivo ao concluir pela ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento por danos morais, aplicando o prazo quinquenal e afastando a tese de suspensão do prazo pelo ajuizamento da Ação Civil Pública.

Vale consignar que a decisão colegiada explicitou que a prescrição, interrompida pelo ajuizamento da Ação Mandamental em 15/04/1991, voltou a correr a partir do trânsito em julgado desta, sendo considerado, inclusive, o prazo reduzido pela metade, conforme a Súmula nº 383, do STF, encerrando-se em data anterior ao ajuizamento da presente ação em 22/08/2017.

Ademais, afastou-se a tese de que a Ação Civil Pública teria suspendido o prazo prescricional, porquanto a ACP n.º 006.050.048.047 não se insurgiu contra a sentença proferida no Mandado de Segurança, mas, diversamente, impugnou apenas atos praticados em seu cumprimento.

É dizer, a Ação Civil Pública não versava sobre a existência ou validade do direito material em si, mas sobre sua execução, o que impede o reconhecimento da suspensão da prescrição com base no art. 199, I, do Código Civil. Por conseguinte, as alegações do Embargante, acompanhadas de uma "Linha do Tempo", visam, à toda evidência, promover uma reanálise da premissa fática e jurídica já estabelecida no julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

No que concerne à pretensão de ressarcimento por danos materiais, o Acórdão também foi inequívoco ao manter a sentença quanto à ausência de interesse de agir.

O julgado baseou-se na delimitação insuficiente do pedido inicial, ressaltando, inclusive, que o próprio Apelante havia afirmado, em petição anterior, que o precatório 200.990.000.131 abarcava as parcelas mensais vencidas entre 26/12/1990 e 27/01/1998, sem qualquer ressalva quanto a verbas específicas, como honorários ou diferenças de URV, que agora pretendeu ver reconhecidas na presente ação.

O Embargante reitera que a desconstituição superveniente do precatório em Exceção de Pré-Executividade demonstraria a necessidade e utilidade da ação de cobrança, além de sustentar que a ação abrange parcelas não contempladas no precatório, como diferenças de URV e honorários advocatícios. Não obstante, o Acórdão já havia destacado a generalidade da alegação e a insuficiência da delimitação do pedido na ação de cobrança.

A eventual desconstituição do precatório seria matéria a ser resolvida na instância própria, no bojo do processo executivo, e não nesta ação indenizatória, conforme já bem ressalvado nas contrarrazões da parte adversa.

Finalmente, o pedido de revisão dos honorários advocatícios para reconhecer a sucumbência recíproca ou aplicar a equidade, constitui mera consequência lógica do resultado do julgamento que reconheceu a prescrição dos danos morais e a ausência de interesse de agir nos danos materiais. Não havendo vícios a serem sanados no corpo do julgado, a revisão do ônus sucumbencial pela via dos aclaratórios implicaria o revolvimento do próprio mérito, o que se revela inviável.

Com efeito, as razões recursais revelam o nítido intento da parte de rediscutir o mérito das conclusões adotadas pela Câmara Julgadora, o que, consoante precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça e a tese de julgamento firmada, não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Finalmente, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do mesmo diploma legal.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.